Tribunal: TJES
Processo: 5018378-13.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência; Planos de saúde; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018378-13.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: MARIA CELIA COLA RODRIGUES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
RESCISÃO
UNILATERAL DE CONTRATO.

PLANO DE SAÚDE.
RESPONSABILIDADE
CONSTATADA
.
DEVER DE INFORMAR.
ARTIGO 17 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA D
A
ANS Nº 195/2009
E
ARTIGO 6°, INCISO III, DA LEI 8078/90.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL.
HONORÁRIOS MAJORADOS.

RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL
CONHECIDO E

DES
PROVIDO
.

1.

O
magistrado
de 1º Grau
fundamenta, ainda que de forma sucinta, os motivos para
o reconhecimento das
aludidas
obrigações contratuais perante a apelada
, ao considerar
a

existência de cláusula abusiva contratual
e afastar sua incidência.
O
Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a fundamentação sucinta não importa necessariamente em ausência de fundamentação.

2.
A
jurisprudência do STJ orienta que
o Código de Defesa do Consumidor se aplica aos contratos antigos, anteriores à Lei nº 9.656/1998, a fim de resguardar a
finalidade precípua do seguro de assistência médico-hospitalar: a garantia da saúde do segurado, prestada de forma eficiente, integral e com qualidade, de modo que devem ser afastadas as abusividades contratuais que comprometam o equilíbrio entre as partes.

3
.

D
iante da
aludida

recusa
na prestação do serviço
pelo Plano de Saúde
apelante
,
a partir da imposição de
cláusula contratual abusiva, isto é, nula
de pleno direito
(art.
51
, C
D
C),
agiu com acerto o magistrado de 1º Grau ao afastar sua incidência e reconhecer a obrigação de fazer da empresa apelante
.

4
.

P
elas circunstâncias
constatadas

nos autos,
apresenta-se
inquestionável que a negativa de cobertura médica teve o condão de causar
l
esão a direito da personalidade
(art. 186, CC)
, diante da ang
ú
stia e do sofrimento suportado pela
recorrida
, que se viu obrigada a
aguardar por meses a realização da pretensa cirurgia
.

5.
D
iante do cenário apresentado nos autos, o valor da indenização por danos morais, observando o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, demonstra-se equilibrado no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando a gravidade do fato e a intensidade do sofrimento da apelada, à luz da condição econômica das partes. Esse valor da indenização por danos morais fixado não gera enriquecimento indevido pela apelada e é suficiente para reconfortar seu dano, com caráter pedagógico e punitivo ao responsável.

6
.
Recurso de
apelação
cível conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme
relatado,
t
rata-se de

recurso de apelação
cível
interposto
por
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

contra a r. sentença de
ID n. 6679051
, proferida
pel
o

MM. Juiz de Direito
da
8
ª
Vara
Cível de
Vitória
/ES,
Dr.
BOANERGES ELER LOPES
,
que,
nos autos da ação de
obrigação de fazer c/c indenização por danos
morais ajuizada por
MARIA CÉLIA COLA RODRIGUES
,

julgou
parcialmente

procedente
a pretensão autoral para “confirmar a tutela liminar ao seu tempo deferida, reconhecendo a obrigação de fazer da empresa requerida, consistente na cobertura do tratamento indicado na exordial”
e condenar “
a empresa requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizado a partir desta decisão, e com juros a contar da citação.”

C
ondenou a parte apelante,
ademais
,
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 1
5
% do valor
atualizado
da condenação.

N
as razões recursais acostadas
no ID n. 6679053
,

a
apelante alega,
em síntese,
qu
e
:
(i) "
o
julgado recorrido não atingiu a sua finalidade, pois baseou seu entendimento em premissas equivocadas, que jamais poderiam ter sido utilizadas in casu diante das particularidades do caso concreto, inúmeras provas que foram trazidas aos autos pela Unimed Vitória e que contrapõem exatamente os pontos aventados no r. julgado foram desconsideradas, como se fossem inexistentes, o que trouxe prejuízo processual à parte Demandada;" (ii) "a Sra. Maria Céia Cola possuía outra demanda em face da Unimed Vitória, também questionando autorização de tratamento que lhe foi negada pelo mesmo motivo, porque seu contrato é não regulamentado, e na audiência do processo nº 0019792-68.2020.8.08.0024 lhe foi ofertado, mais uma vez, a opção de adaptar seu pacto, e a Autora se manteve inerte"; (iii) "
a
Auditoria da Unimed autorizou parcialmente o solicitado, indeferindo o procedimento artroscopico de nº 30733103 - INSTABILIDADE FEMORO-PATELAR, RELEASE LATERAL DA PATELA – porque não havia correlação com a proposta do tratamento descrita pelo médico assistente"; (iv) "quanto ao material KIT PROTESE TOTAL DE JOELHO CIMENTADA, este foi negado, pois o contrato não regulamentado mantido pela Sra. Maria Célia não possui cobertura para o pretendido, conforme a cláusula contratual 7.1, alínea n, e há expressa exclusão contratual: Serviços não assegurados - Não são cobertas por este contrato (...) n) próteses e órteses de qualquer natureza, e como se não fosse o suficiente, de acordo com a cláusula 7.1.1, a cobertura é restrita aos itens mencionados no contrato, não sendo a Unimed obrigada a dar atendimento fora dos casos previstos"; (v) "o os planos não regulamentados não sofrem a incidência da Lei nº 9.656/98, eis que o contrato lhe é anterior, os mesmos são regidos unicamente pelas regras pactuadas no contrato"; (vi) "não houve abalo para a Sra. Maria Célia in casu, tanto que ela não traz uma só prova neste sentido".

Diante disso, pede, inicialmente, “seja declarada a nulidade r. sentença por violação expressa do artigo 93, IX da Carta Magna de 1988, e dos artigos 11 e 489, §1º, IV do CPC. Eventualmente,
pugna
seja dado provimento à presente Apelação, reformando a r. sentença, revogando a liminar (artigo 300 e 302 do CPC), e ao final, julga
ndo
improcedente
s
os pedidos autorais. Caso não seja deferido o pedido para que seja reformada
in totum
a condenação para indenizar os supostos danos morais, requer que este Egrégio Tribunal reconsidere o valor arbitrado, reduzindo-o a valor razoável e proporcional”.

C
ontrarrazões apresentadas
no ID n. 6679057
, em que
a
recorrid
a
pugna
pelo

desprovimento
do recurso
.

Pois bem.

Para uma melhor compreensão do voto, necessário se separar os tópicos abordados pela empresa
apelante
em sede de razões recursais.

NULIDADE DA SENTENÇA: AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Quanto a esta alegação, d
iversamente do afirmado pela agravante, verifica-se que o magistrado
de 1º Grau
fundamenta, ainda que de forma sucinta, os motivos para
o reconhecimento das
aludidas
obrigações contratuais perante a apelada
, ao considerar
a

existência de cláusula abusiva contratual
e afastar sua incidência.

Ademais, fundamentou que
“as excessivas onerosidades e limitações impostas à autora, apenas por possuir um contrato anterior à Lei nº 9.656/98, não se justificam”
, de modo que a relação fática dos autos deve ser
interpretada de maneira mais favoráveis ao consumidor,
nos moldes
previstos no artigo 47 do CDC
.

O
Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a fundamentação sucinta não importa necessariamente em ausência de fundamentação,
vejamos:

[...] 1. Não ocorre ausência de fundamentação quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, todas as questões que lhe foram submetidas, ainda que tenha decidido contrariamente à pretensão da parte.
Esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que não há se confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação.
(AgInt no AREsp n. 2.164.165/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Diante do exposto, não se constata vício causador de nulidade da sentença a quo, estando devidamente respeitados o artigo
93,
inciso
IX,
da CFRB/88
, e os artigos 11 e 489, §1º,
inciso
IV,
ambos
do CPC,
no julgamento de mérito realizado em 1º Grau de Jurisdição.

EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL

Na origem,
a apelada
ajuizou “ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação dos efeitos da tutela c/c indenização por danos morais” em face
da apelante
sob o
argumento
de que “(i) possui plano de saúde da Requerida com assistência ambulatorial e hospitalar; (ii) foi diagnosticada com Artrose Avançada, sendo necessária e indicada cirurgia para colocação de Kit Prótese Total De Joelho Cimentada, conforme solicitação requisitada pelo especialista - Dr. Marcelo Giovanini Martins; (iii) diante a urgência da cirurgia, solicitou a autorização junto à Requerida, a qual foi negada sob a justificativa de que o plano não é regulamentado, haja vista ter sido contratado antes da Lei n.º 9.656/98; (iv) mesmo diante do relatório médico discorrendo sobre a necessidade de cirurgia, não atende a solicitação ali exposta”.

Diante dessa exposição
apresentada na inicial,
pediu, liminarmente,
a
antecipação dos efeitos da tutela
,
a fim fosse determinada
a realização “da cirurgia para colocação de Kit Prótese Total De Joelho Cimentada, na forma requerida e com os materiais recomendados e solicitados pelo médico Marcelo Giovanini Martins”.

P
ostulou,
ao final,
pela procedência da ação, para que fosse reconhecida a obrigação da Requerida em arcar com a cirurgia, bem como para que a Ré fosse condenada ao pagamento de danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze) mil reais.

Em decisão de ID n. 9933171, foi concedida a tutela de urgência postulada, reconhecida a relação de consumo e invertido o ônus da prova em favor da consumidora.

Citada, a parte requerida apresentou contestação no ID de n. 10464102, aduzindo que: “(i) diante do pedido médico eletivo formulado em nome da Autora, a Auditoria da Unimed autorizou parcialmente o solicitado, indeferindo o procedimento artroscópico de nº 30733103 - INSTABILIDADE FEMORO-PATELAR, RELEASE LATERAL DA PATELA – tendo em vista, não haver correlação com a proposta do tratamento descrita pelo médico assistente; (ii) o médico mediador da Cooperativa realizou contato com o médico assistente Dr. Marcelo Giovanini Martins, que concordou com parecer da auditoria, fazendo "CONSENSO SIM"; (iii) o material KIT PROTESE TOTAL DE JOELHO CIMENTADA foi negado, pois não possui cobertura conforme a cláusula contratual 7.1, alínea n, e há expressa exclusão contratual; (iv) a parte Autora é beneficiária da Unimed Vitória mediante plano de saúde “UNIPLAN PF – BASICO+1+3”, NÃO REGULAMENTADO desde 30/10/1993; (v) e os planos não regulamentados não sofrem a incidência da Lei nº 9.656/98, e portanto, são regidos unicamente pelas regras compactuadas no contrato; (vi) a ANS no julgamento da ADI-1931-MC/DF que segundo o Supremo Tribunal Federal, somente haverá cobertura no contrato não regulamentado para o que for previsto contratualmente; (vi) a Sra. Maria Celia (titular do plano de saúde), escolheu por sua conta e risco manter o contrato de plano de saúde de forma não regulamentada”.

Conforme
mencionado
, o magistrado competente julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinando a realização de cirurgia com o “kit prótese total de joelho cimentada”, bem como condenou a empresa apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Dito isso
, examinando detidamente os autos,
quanto a

alegação de exclusão de responsabilidade
contratual
,
constata-se que tal pretensão

não merece acolhida.

Isso porque,
segundo entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça,
mesmo nos planos anteriores à Lei 9.656/98 –
não regulamentados –
, “
é nula a cláusula contratual que exclua da cobertura órteses, próteses e materiais diretamente ligados ao procedimento cirúrgico a que se submete o consumidor
” (AgInt no AgInt no AREsp 1058115/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 04/06/2019).

O
contrato de assistência à saúde não pode limitar os materiais empregados ao bom êxito do tratamento ou cura da doença/enfermidade, por frustrar a finalidade da relação negocial, inclusive em planos anteriores à Lei nº 9.656/98, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.

D
ia
n
te dessa perspectiva, h
á
abusividade
(art. 51 do CDC)
da cláusula excludente do custeio de tratamento clínico, procedimento cirúrgico, medicamento ou materiais necessários à cura de doença coberta ante a flagrante frustração da finalidade precípua do contrato, qual seja, a garantia da saúde do usuário.

A
prestação de serviços médico-hospitalares ao consumidor constitui objeto do contrato de seguro de saúde, de maneira que diminuir ou dificultar a sua realização estabelecendo limites à prestação do serviço constitui, em verdade, conduta abusiva.

Não se ignora que a Lei nº 9.656/1998 – popularmente conhecida como “Lei de Planos de Saúde” – é inaplicável aos contratos antigos não adaptados, como ocorre no caso da
r
ecorrida.

Entretanto,
a
jurisprudência do STJ orienta que
o Código de Defesa do Consumidor se aplica aos contratos antigos, anteriores à Lei nº 9.656/1998, a fim de resguardar a
finalidade precípua do seguro de assistência médico-hospitalar: a garantia da saúde do segurado, prestada de forma eficiente, integral e com qualidade, de modo que devem ser afastadas as abusividades contratuais que comprometam o equilíbrio entre as partes:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DA LEI 9.656/1998 AOS CONTRATOS PACTUADOS ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DESSA LEI. IRRETROATIVIDADE. ABUSIVIDADE VERIFICADA À LUZ DO CDC. INDICAÇÃO DE CIRURGIA. NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAL NECESSÁRIO. CONDUTA ABUSIVA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo orientação jurisprudencial desta Corte, embora não se admita a retroatividade da Lei n. 9.656/1998 para alcançar os contratos de plano de saúde celebrados anteriormente à sua entrada em vigor, caso a parte beneficiária não faça a opção pela adaptação ao novel regime (art. 35 da Lei n. 9.656/1998), a abusividade porventura evidenciada sujeita-se à ótica do Código de Defesa do Consumidor. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.968.094/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 18/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. PLANO DE SAÚDE. PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. LEI Nº 9.656/1998. IRRETROATIVIDADE. RECUSA DE COBERTURA. CLÁUSULA ABUSIVA. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, não sendo caso de aplicação da Súmula 182/STJ. Agravo (art. 1.042 do CPC) conhecido em juízo de retratação. 2. Esta Corte Superior possui pacífica jurisprudência, no sentido de que, mesmo em se tratando de planos e seguros privados de assistência à saúde celebrados antes da vigência da Lei 9.656/98 (e não adaptados ao novel regime), as controvérsias jurídicas instauradas entre operadoras e usuários são solucionadas à luz do Código de Defesa do Consumidor, o qual alcança, inclusive, contratos que lhe sejam anteriores, por refletirem obrigações de trato sucessivo. Precedentes. 3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.925.946/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021.)

C
onsiderando a cobertura da patologia da
a
utora pelo contrato de assistência à saúde firmado entre as partes e, ainda, a indicação médica para a realização do tratamento, que consta no rol da ANS, permanece hígida a responsabilidade da seguradora quanto à cobertura do procedimento indicado,
com os materiais solicitados pelo médico conveniado,

independentemente da necessidade de “regulamentação” do plano de saúde
.

Em caso semelhante, nesse sentido julgou este Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE NÃO REGULAMENTADO (OU SEJA, ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI Nº 9.656/1998). CONTRATO ANTIGO NÃO ADAPTADO. CIRURGIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CABIMENTO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.
I- Embora a Lei n. 9.656/98 não se aplique aos contratos anteriores à sua vigência, a eventual abusividade das cláusulas pode ser verificada à luz do Código de Defesa do Consumidor. II- A jurisprudência repudia a recusa de fornecimento de instrumental cirúrgico ou fisioterápico quando este se encontrar proporcionalmente interligado à prestação contratada, como é o caso de próteses essenciais ao sucesso das cirurgias ou tratamento hospitalar decorrente da própria intervenção cirúrgica. III- A recusa ao fornecimento da prótese biliar plástica com sistema de introdução é flagrantemente contrária à função social do contrato de plano de saúde, pois o escopo dessa avença é oferecer assistência à saúde para as doenças cobertas contratualmente, de modo que a negativa de cobertura de aparelho necessário ao êxito do procedimento impede que o contrato atinja tanto a sua finalidade quanto a sua função social. IV- A despeito da envergadura dos princípios da liberdade contratual e do “pacta sunt servanda”, é cediço que ambos, além de não serem absolutos, estão passando por uma releitura à luz principiologia extraída da Carta Republicana de 1988, sobretudo à luz do princípio da solidariedade, o qual preconiza a construção de uma sociedade justa e solidária, pautada pela redução das desigualdades. V- Recurso desprovido.
(Data: 15/Sep/2021. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5002433-58.2021.8.08.0000. Relator: Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Fornecimento de insumos)

À
luz da função social dos contratos,
prevista no artigo 421 do CC
, estes “devem ser interpretados no sentido que melhor contemple o interesse social, que inclui a tutela da parte mais fraca”, como bem preleciona PAULO LÔBO (in Obrigações, São Paulo: Saraiva, 2011, p. 86).

A
recusa ao fornecimento da prótese
para fins de cirurgia de joelho
é flagrantemente contrária à função social do contrato de plano de saúde, pois o escopo dessa avença é oferecer assistência à saúde para as doenças cobertas contratualmente, de modo que a negativa de cobertura de aparelho necessário ao êxito do procedimento impede que o contrato atinja tanto a sua finalidade quanto a sua função social.

Assim, d
iante da
aludida

recusa
na prestação do serviço
pelo Plano de Saúde
apelante
,
a partir da imposição de
cláusula contratual abusiva, isto é, nula
de pleno direito
(art.
51
, C
D
C),
agiu com acerto o magistrado de 1º Grau ao afastar sua incidência e reconhecer a obrigação de fazer da empresa apelante
.

DO DANO MORAL

Quanto à condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais, pontua-se que a reparação em questão deriva da ocorrência de
um prejuízo imaterial, ou seja, afeta diretamente a higidez psíquica da vítima a partir da violação de um dos direitos da personalidade. Conforme leciona Carlos Alberto Bittar:

“
Qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade em que repercute o fato violador, havendo-se, portanto, como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social).”
1

Nessa linha, ao contrário do alegado pela apelante, a frustração decorrente do inadimplemento contratual atingiu direito da personalidade da apelada a ponto de configurar dano extrapatrimonial (art. 5º, inciso X, da CF/88), pois foi surpresada com a
recusa na realização de
cirurgia pela patologia pela qual

há cobertura
pelo Plano de Saúde
, o que transcende o mero aborrecimento e dissabor com os quais comumente nos deparamos na vida em sociedade, já que impôs à consumidora contratante grau de sofrimento psíquico que extrapola aquele decorrente do mero inadimplemento contratual.

R
egistre-se que a apelada é pessoa idosa,
constando com
84 anos de idade
quando do ajuizamento da ação
.

P
elas circunstâncias
constatadas

nos autos,
apresenta-se
inquestionável que a negativa de cobertura médica teve o condão de causar
l
esão a direito da personalidade
(art. 186, CC)
, diante da ang
ú
stia e do sofrimento suportado pela
recorrida
, que se viu obrigada a
aguardar por meses a realização da pretensa cirurgia
.

Assim
,
resta
inafastável o dever de indenizar atribuído à apelante a título de dano moral, porquanto patente a angústia e o sofrimento vivenciados pel
a
recorrid
a
ao se ver desassistid
a
pelo plano de saúde contratado justamente no momento em que necessitou.

PEDIDO DE REDUÇÃO DO DANO MORAL

Para fins de fixação do valor relativo ao dano moral, certo é que a importância arbitrada deve ser limitada a exata proporção exigida para reparar e promover o retorno ao
status quo ante
dos direitos da personalidade maculados.

Como muito bem fixado pelo Juízo
a quo
, diante do cenário apresentado nos autos, o valor da indenização por danos morais, observando o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, demonstra-se equilibrado no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando a gravidade do fato e a intensidade do sofrimento da apelada, à luz da condição econômica das partes.

Esse
valor da
indenização
por danos morais fixad
o

não gera enriquecimento indevido pela
apelada
e é
suficiente para reconfortar seu dano,
c
o
m
caráter pedagógico e punitivo
ao responsável
.

Caracterizado, portanto, o dano moral, o
quantum

(valor)
indenizatório fixado em sentença se mostra razoável e adequado para inibir a prática de atos semelhantes e mitigar o sofrimento suportado pela
recorr
ida
.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO

da apelação interposta,
mas

NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a r. sentença de origem.

A
título de honorários recursais, majoro
a condenação d
a
apelante

ao pagamento de honorários advocatícios,
de modo que tal verba sucumbencial
passa de
1
0
% (
dez

por cento)
,
fixado na origem,
para
1
2
%
(
quinze

por cento)
sobre o valor
da condenação
, nos termos do artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil
.

É como voto.

1
BITTAR, Carlos Alberto.
Os Direitos da Personalidade
. 4. ed. Rio de janeiro: Forense Universitária, 2000, p. 41.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12%.